Tribunal: TJES
Processo: 0013336-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013336-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOALBES DOS SANTOS CAJUEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL
AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM.

DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do laudo de lesões corporais, depoimento da vítima e do policial que atendeu a ocorrência em juízo, sendo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. A pena-base fora fixada no mínimo legal, embora o Sentenciante tenha valorado negativamente algumas circunstâncias judiciais.

3. Tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal enseja indevido
bis in idem.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. O art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais, além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOALBES DOS SANTOS CAJUEIRO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000, (mil reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação, além disso, aponta a impossibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, redimensionar a pena fixada, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5097166), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOALBES DOS SANTOS CAJUEIRO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000, (mil reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação, além disso, aponta a impossibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, redimensionar a pena fixada, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 10/09/2021, por volta das 19h30, na Rua Carcará, Bairro Serra Dourada III, Serra/ES, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais.

Consta da peça acusatória que o denunciado e a vítima eram casados há 7 (sete) anos, sendo que, no dia dos fatos, a vítima suspeitou que estava sendo traída pelo acusado, o que se confirmou ao acessar mensagens no aparelho celular do denunciado.

Ato contínuo, a vítima foi confrontar o acusado a respeito da traição, dando início a uma discussão entre ambos, tendo a vítima jogado o aparelho celular no chão e saído de casa com seus filhos, momento em que o denunciado a seguiu e a agrediu fisicamente.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do laudo de lesões corporais e dos depoimentos da vítima e do militar que atendeu a ocorrência.

A vítima, em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, após um desentendimento em razão dela ter descoberto a traição por parte do acusado, este a agrediu, vindo a cair no meio da rua, ficando “toda ralada” e com o dedo da mão quebrada

A versão da vítima em sede judicial, além de condizer com o que foi dito em sede policial, também se encontra corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, no qual ele disse que encontrou a vítima já machucada e que ela teria relatado as agressões cometidas pelo acusado.

Além disso, as lesões que a vítima afirma ter sofrido condizem com àquelas descritas no laudo de lesão corporal à p. 65 dos autos digitalizados.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A versão do acusado, de que somente discutiu com a vítima não encontra respaldo em nenhum elemento de prova dos autos, além disso, ele sequer foi ouvido em juízo, pois se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse contexto, os elementos de prova são suficientes para comprovar a prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher devendo ser mantido o édito condenatório.

Quanto a dosimetria da pena, embora o Juízo
a quo
tenha feito referência a circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano), não havendo interesse recursal neste tocante.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Certo que, caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei nº 14.188/2021, ele seria acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que afastaria a tese de
bis in idem
, eis que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Não obstante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Recurso defensivo. Absolvição por falta de provas. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica mantida no mínimo.
Agravante prevista no art. 61, II, f do CP. Circunstância que constitui elementar do tipo penal. Bis in idem. Afastamento.
Regime aberto e sursis mantidos. Recurso parcialmente provido, com redução da pena para 01 ano de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. (TJSP; Apelação Criminal 1506817-79.2021.8.26.0451; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A). 4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. 6.
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Por tais razões, reduzo a pena-base para 1 (um) ano de reclusão, mantido o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 06 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano de reclusão.

É como voto.